Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705337-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO SILVA IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR ELIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AUGUSTO CESAR ELIAS em favor de RODRIGO SILVA, visando a imediata soltura do paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Informa o impetrante que não mais persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Sustenta ter o Supremo Tribunal Federal firmado o entendimento de ser a prisão preventiva incompatível com a fixação do regime semiaberto. Afirma a ocorrência de afronta ao princípio da individualização da pena, pois o paciente não pode ser tratado como condenado ao regime fechado, quando lhe foi imposto regime mais brando na sentença. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No caso, no dia 27/10/2024 o paciente foi pilhado em flagrante, havendo sido a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, com vistas a resguardar a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (ID 215884277). Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública e estancar a escalada criminosa. Ademais, foi mencionado que “o réu praticou o delito com grave ameaça e em local movimentado (parada de ônibus). Apesar de não ser reincidente, o réu possui maus antecedentes, aptos a indicar a reiteração criminosa, constatando sua periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente a permanência do seu encarceramento preventivo”. Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: "(...) 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do paciente e lhe nega o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional. (...) VI – Ordem denegada. (Acórdão 1956291, 0747934-04.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.)” (grifos acrescidos Ressalte-se que o paciente foi condenado após cognição exauriente, tendo o julgador fundamentado de forma adequada a manutenção do recolhimento cautelar, não sendo o caso de, em exame superficial sobre o tema, conceder a liberdade em sede de liminar. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator